Tribunal: STF
Processo: Pet 9101
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de petição protocolada por Marka Nikko Asset Management Sociedadade Civil Ltda na qual a requerente afirma ser indevida a devolução dos autos do AI nº 868.397/RJ à Corte de origem para aplicação do rito da repercussão geral, determinada por despacho da Presidência em 3 de agosto de 2020.
    Para tanto, destaca que o referido agravo de instrumento, interposto pela ora peticionária, encontra-se prejudicado, haja vista que o recurso especial manejado conjuntamente com o recurso extraordinário objeto do referido agravo foi provido parcialmente pelo Superior Tribunal de Justiça por meio de acórdão que transitou em julgado em 17 de dezembro de 2019. 
    Sustenta que, por isso, “no caso ora em exame não é cabível a aplicação de qualquer dos comandos descritos nos incisos I ao III do art. 1.030, do CPC/15, na medida em que o recurso restou prejudicado pela reforma do acórdão que foi objeto do Recurso Extraordinário, no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial (Doc. 05)”.
    Assevera que houve o “parcial provimento ao Recurso Especial interposto pela Marka Nikko (REsp 1.119.445/RJ), determinando-se a anulação da sentença proferida pela 10ª Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro e o retorno no processo ao juízo de primeira instância para produção das provas requeridas pelos réus (Doc. 05)”. 
    Requer, por fim, que seja a presente petição recebida como embargos de declaração no mencionado agravo e “tornado sem efeito o termo de devolução dos autos eletrônicos do AI 868.397/RJ ao Tribunal de Origem”.
    É o relatório. Decido.
    Razão assiste à requerente, haja vista que o provimento parcial do recurso extraordinário, com acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, “para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos réus”, torna prejudicado o referido agravo de instrumento, que buscava dar trânsito ao recurso extraordinário interposto simultaneamente com o mencionado recurso especial, o que impede a submissão do referido agravo ao rito da repercussão geral.
    O recurso extraordinário e, em consequência, o respectivo agravo de instrumento, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (RE nº 1.113.783/MA–AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/11/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.069.871/RS–ED–AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/6/18).
    Apesar dos autos do AI nº 868.397/RJ encontrarem-se no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por força do despacho de 3 de agosto de 2020, mostra-se possível o acesso aos autos eletrônicos no âmbito do Supremo Tribunal Federal e, considerando a incidência ao caso do princípio da celeridade, mostra-se possível, desde logo e nos autos desta Petição, seja declarado prejudicado o referido agravo.
    Ademais, importante anotar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de que o ato (decisão ou despacho) de devolução dos autos aos Tribunais de origem para os fins de aplicação do procedimento da repercussão geral não possui conteúdo decisório, pelo que a decisão ora proferida não importará em prejuízo para nenhuma das partes da ação originária. Nesse sentido, anote-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO PELO QUAL SE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 874.816/RS-AgR-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 8.11.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EX-EMPREGADO DA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. MATÉRIA JÁ EXAMINADA SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 256. RE 603.451. DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 904.576/SP-AgR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 26.10.2016).
    “RECURSO. Agravo Regimental. Despacho que determina devolução dos autos ao tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral. Ato de mero expediente. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra ato de mero expediente que determina a devolução do feito ao tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral” (AI nº 775.139-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, Presidente, DJe 19.12.2011).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Repercussão geral. Decisão que determina o retorno dos autos à origem. Irrecorribilidade. Precedentes. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, é irrecorrível a decisão que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil. 2. Agravo regimental não conhecido” (RE nº 595.251/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 9.3.2012).
    Pelo exposto, torno sem efeito o despacho de devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral por mim proferido no AI nº 868.397/RJ e, desde logo, julgo prejudicado o referido agravo de instrumento pela perda do objeto (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Deve a Secretaria Judiciária expedir ofício, com cópia da presente decisão, comunicando com urgência ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro acerca do que aqui decidido com relação ao AI nº 868.397/RJ.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente